Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711389-36.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EDMILSON DIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada pela credora, ora apelante, é suficiente para comprovar a mora do devedor, ora apelado. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para requerer a busca e apreensão do veículo alienado, deve a credora, previamente comprovar a constituição em mora do devedor, entendimento este confirmado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não possui validade para estabelecer a mora do devedor, apesar de ter sido enviada para o endereço do apelado indicado no contrato e ter sido recebida pelo próprio destinatário. Isso porque, a notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato distinto da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo devedor. 4. A notificação eficaz deve conter a identificação exata do contrato debatido. Precedentes deste TJDFT. 5. O descumprimento da determinação judicial pela credora, para emenda da inicial a fim de se comprovar devidamente a mora do devedor, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, aduzindo, em suma, que o vício apontado pelo órgão colegiado não tem o condão de afastar a mora do devedor, nem de invalidar a notificação encaminhada, tendo em vista a existência de outros elementos que possibilitam o devedor de identificar a dívida cobrada. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJSC. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados que subscrevem o apelo especial (ID 62969600). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a mora não restou comprovada nos autos, com base nas seguintes assertivas: “em análise a notificação extrajudicial (ID 54964618), verifica-se que a correspondência encaminhada pela apelante não possui validade para estabelecer a mora do apelado, apesar de ter sido enviada para o endereço do apelado indicado no contrato e recebida pelo próprio destinatário. Isso porque, a notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato (‘Contrato: 20037628203’) distinto da cédula de crédito bancário (‘OPERAÇÃO No 582456029’) que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo apelado” (ID 57924256). “como se nota, diante da ausência de comprovação da mora, o Juízo de origem, mais uma vez, facultou à apelante a emenda da inicial para apresentação da notificação do apelado, a fim de comprovar devidamente a mora. Contudo, a apelante insistiu com o Juízo de origem que o documento juntado já constituía o apelado em mora” (ID 57924256). De modo que infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados indicados na peça recursal (ID 62969600). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017